Tribunal: STF
Processo: Rcl 50854
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 14. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



     Vistos etc.



    Trata-se de agravo regimental da decisão em que neguei seguimento à reclamação ajuizada por Fernando dos Santos Bazileu contra ato do Juízo de direito da 6ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES que, nos autos do Processo nº 0012889-81.2020.8.08.0035, teria supostamente contrariado o enunciado da Súmula Vinculante 14. 



    Na presente via, o reclamante repisa o alegado desrespeito da Súmula Vinculante 14. Pugna pelo provimento do agravo regimental e, em consequência, pela procedência do pedido.



    É o relatório.



    Decido. 



    O agravo regimental, em regra, deve ser submetido a julgamento pelo órgão colegiado.



    Entretanto, não é esse o caso quando verificada a ocorrência de intempestividade recursal.



    Nos termos do art. 317 do RISTF, o agravo regimental da decisão do Relator deve ser interposto no prazo de 05 (cinco) dias contados da data de sua publicação. 



    Na hipótese, a decisão agravada foi publicada no DJe em 07.12.2021, terça-feira. Assim, o prazo recursal iniciou em 08.12.2021, quarta-feira, (CPP, art. 798, § 1º) e fluiu até 12.12.2021, domingo, prorrogando-se, então, até o dia útil imediato (CPP, art. 798, § 3º), ou seja, 13.12.2021, segunda-feira. Dessa forma, operou-se o trânsito em julgado em 14.12.2021.



    O agravo regimental foi protocolado somente em 14.12.2021 (evento 18) - após o trânsito em julgado -, razão pela qual é intempestivo.



    Ressalto que o Plenário desta Suprema Corte definiu, por maioria, a forma de contagem e o prazo para interposição de agravo regimental em reclamação na qual o ato reclamado tenha sido proferido no contexto de processo ou procedimento de natureza penal (Rcl 23.045-ED-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 11.3.2020; Rcl 25.638-Rcon-QO/MG, Red. p/ acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 10.3.2020), concluindo pela aplicabilidade do lapso temporal de 05 (cinco) dias previsto no art. 317 do RISTF e pela fluidez na forma do art. 798 do CPP. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao agravo regimental (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se. Arquivem-se imediatamente os autos.



    Brasília, 15 de dezembro de 2021. 



Ministra Rosa Weber



Relatora